Tribunal: TJMT
Processo: 1005183-20.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Habeas Corpus n. 1005183-20.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública Estadual
Paciente: Bruno Abreu Silva Rego
Impetrado: Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso-MT
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Bruno Abreu Silva Rego, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso-MT.
Informa, a Impetrante, que o Paciente foi preso no dia 27/03/2021 (sábado), em flagrante, pela suposta prática dos delitos de desobediência, infração de medida sanitária, ameaça e desacato, previstos, respectivamente nos artigos 330, 268, 147 e 331, todos do Código Penal e, que, no dia seguinte, por ocasião da realização da audiência de custódia, o douto Juiz Plantonista, concedeu liberdade provisória, mediante pagamento de fiança no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais).
Preliminarmente, aduz que não há que falar em supressão de instância, sob a justificativa de a Impetrante não ter requerido a revogação da prisão preventiva perante o Juízo singular, porque não há invocação de fato novo e, tampouco, discussão relativa a qualquer elemento, ao qual o Juízo a quo já não tenha tido acesso.
Relata que o indiciado não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor, arbitrado a título de fiança, de R$1.100,00 (mil e cem reais), sem prejudicar o próprio sustento.
Afirma que, no interrogatório policial, o indiciado declarou ser autônomo e auferir renda em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que é sabidamente baixo para suprir as necessidades básicas, quanto mais para o pagamento de fiança.
Sustenta que o Paciente trabalha com montagem de silo há 10 (dez) anos, paga aluguel e pensão alimentícia para seus dois filhos menores de idade.
Argumenta que, no caso em tela, moldado pelo quadro de hipossuficiência econômica do Indiciado, é cabível a concessão de liberdade provisória com a dispensa de fiança, nos termos do artigo 325, §1o, inciso I c/c art. 350, ambos do CPP.
Com base nessas razões, requer, liminarmente, a dispensa da fiança arbitrada quando da concessão da liberdade provisória.
É o que merece registro. Decido.
Como visto, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Bruno Abreu Silva Rego, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso-MT.
Da análise detida dos argumentos esposados pela Impetrante e dos documentos trazidos ao caderno processual, constato que o Paciente foi autuado em flagrante, em 27/03/2021, por ter cometido, em tese, os delitos de desobediência, infração de medida sanitária, ameaça e desacato, previstos, respectivamente nos artigos 330, 268, 147 e 331, todos do Código Penal
O auto de prisão em flagrante foi homologado e foi convertida a prisão em preventiva, tendo o Juízo concedido liberdade provisória ao Paciente, mediante o pagamento de fiança que foi arbitrada no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais).
Na hipótese, verifico que o Paciente encontra-se preso e está representado pelo órgão da Defensoria Pública, pois, conforme a declaração acostada aos autos, é analfabeto, mora de aluguel, paga pensão alimentícia a dois filhos e trabalha na montagem de silo nas fazendas da região, auferindo mensalmente renda no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), e que, por ocasião da audiência de custódia, realizada em 28/03/2021 foi-lhe concedida liberdade provisória mediante o pagamento da fiança no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais).
Ademais, impõe-se registrar que, se o Paciente possuísse condições financeiras para quitar a obrigação pecuniária arbitrada pelo condutor do processo originário, certamente não estaria segregado desde a imposição da referida condição. Logo, a situação social do Paciente induz a hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa da fiança, à luz do art. 350 do CPP.
Ao caso, aplicável o seguinte julgado do STJ:
O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública. (AgRg no HC n. 379.408/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 26.6.2017)
Destaca-se, ainda, o aresto deste Tribunal de Justiça:
[...] o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia, além de tratar-se de réu juridicamente pobre, assistido pela Defensoria Pública. 4. Ordem concedida, confirmando a liminar, a fim de garantir a liberdade ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, [...]. (TJMT, HC n. 122229/2016 - Primeira Câmara Criminal - 23.9.2016).
Dessarte, nos termos do artigo 350, do Código de Processo Penal, é imperativa a dispensa do pagamento de fiança para o Paciente.
Ante o exposto, CONCEDO o pedido liminar para outorgar a liberdade provisória ao Paciente Bruno Abreu Silva Rego, com dispensa da fiança, mediante obediência, de sua parte, das obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do CPP, bem como ao cumprimento das medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazos e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar as atividades civis; 2) proibição de frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) proibição de ausentar-se da Comarca; e 4) recolhimento domiciliar no período noturno (artigos 319, incisos I, II, IV e V, do Código de Processo Penal). Ressalvada a dispensa de qualquer delas pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, esta decisão servirá como ALVARÁ para a soltura do preso.
Após, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 29 de março de 2021.
Desembargador Márcio VIDAL,
Plantonista.